Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A prática de crimes de roubo em estabelecimento comercial, em período noturno, em concurso de agentes que se passaram por clientes, e com o emprego de arma de fogo, que atingiu o patrimônio de duas ou três vítimas, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de “modus operandi” que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.